Tribunal: STF
Processo: ARE 1592669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - AUTENTICIDADE - CERTIFICAÇÃO CARTORIAL - EDITAL COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO - SURPRESA E PRAZO EXÍGUO - APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS DE PRÓPRIO PUNHO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - ANÁLISE E VALORAÇÃO DOS TÍTULOS - MÉRITO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - INVERSÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 
1. A publicação do edital complementar de convocação de títulos com prazo exíguo, enseja mitigação do princípio da vinculação ao edital, no sentido de dispensar a exigência de cópias autenticadas em cartório, em estima aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A avaliação de títulos é matéria de mérito administrativo, em que não cabe intromissão do Poder Judiciário."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte “apenas para esclarecer que deverão ser analisados os títulos apresentados à banca examinadora, conforme protocolo de entrega, com seus efeitos decorrentes conforme o edital; e que a distribuição dos honorários sucumbenciais foi determinada com base no número de pedidos e na proporção do decaimento, na relação de 60/40%, sendo o mesmo percentual aplicado às custas processuais” (e-DOC 72, p. 8).
Na sequência, novos embargos declaratórios foram opostos, os quais foram acolhidos parcialmente para “rejeitar o pedido de pagamento ao autor dos subsídios do cargo a partir da citação e para esclarecer, de forma mais detalhada, a inaplicabilidade da exceção prevista na tese firmada no Tema 671/STF ao presente caso” (e-DOC 85, p. 7). 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente